Tribunal: TJMT
Processo: 1021104-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021104-48.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO GUILHERME BARROSO QUINTINO - CPF: 032.175.751-30 (ADVOGADO), ILTON RODRIGUES SOUZA FILHO - CPF: 060.474.121-90 (PACIENTE), Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Querência/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GUILHERME BARROSO QUINTINO - CPF: 032.175.751-30 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ELEMENTO PROBATÓRIO INVIÁVEL PELA VIA ESTREITA DE COGNIÇÃO DO
WRIT
– PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTATADA A PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE – REVELADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – INDÍCIOS DE INTEGRAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO" – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restou devidamente identificada a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, contexto em que não podem ser ignorados ainda os indícios de envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho. Precedentes.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1021104-48.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE QUERÊNCIA

IMPETRANTE: DR. JOÃO GUILHERME BARROSO QUINTINO

PACIENTE:

ILTON RODRIGUES SOUZA FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
, no bojo do APFD n. 1001506-62.2023.811.0080, em razão da prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas
.

Contextualizando os fatos, narra o d. causídico que, no contexto do cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido nos autos de n. 1001341-15.2023.811.0080, realizado em
29/08/2023
, o favorecido nesta ordem foi flagrado na posse de
porções de
ecstasy
,
dinheiro em espécie
e um
caderno de anotações
; motivo pelo qual teve a
prisão preventiva decretada
, o que segundo o impetrante, configura
coação ilegal
à sua liberdade de locomoção.

Nessa ordem de ideias, principia aduzindo que a
quantidade de narcóticos apreendida é ínfima
, demais disso, o increpado ostenta
predicados pessoais abonatórios
, circunstâncias aptas a evidenciar que
não se trata o paciente de sujeito dedicado ao narcotráfico, tampouco vinculado à organização criminosa
; a tornar desnecessária a sua manutenção em cárcere, visto que
inexistentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, notadamente aquele pertinente ao
periculum libertatis
.

Defende, de outro lado, que frente às peculiaridades fáticas e às condições pessoais abonatórias do increpado, acaso seja eventualmente condenado ao final da persecução criminal, certamente não será submetido ao cumprimento de sanção no regime fechado, de modo que a manutenção da segregação provisória se mostra desproporcional e, por isso,
ofensiva ao princípio da homogeneidade das cautelares
.

Acrescenta, outrossim, que o depoimento da testemunha
Ana Karoline Pereira da Silva
, que também foi presa em flagrante delito, foi colhido em
desrespeito às formalidades legais
elencadas nos arts. 203, 206 e 208 do CPP; o que, na intelecção do impetrante, torna referido elemento probatório, e todos aqueles dele derivados, manifestamente
ilícitos
, a redundar na ilegalidade da prisão preventiva experimentada pelo paciente, impondo-se-lhe a revogação.

Forte em tais argumentos, o subscritor do
writ
postula a concessão
liminar
da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva do increpado, aplicando-se-lhe as medidas cautelares do art. 319 do CPP; confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida.

Instrui a inicial com os documentos eletrônicos registrados do ID 181635186 ao ID 181635190.

Indeferida
a medida liminar (ID 181836697), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 182688198.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 182845658).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ILTON RODRIGUES SOUZA FILHO
foi preso em flagrante delito em
29/08/2023
, pela prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas.

Deve-se contextualizar que a prisão ocorreu na ocasião de
cumprimento do mandado de busca e apreensão
deferido nos autos n. 1001341-15.2023.8.11.0080, oriundo de representação da d. autoridade policial do Município de Querência/MT, com esteio no levantamento de possíveis locais utilizados por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho para realização de tráfico de drogas; armazenamento de armas de fogo; e demais delitos correlatos.

Nesse sentido, o Relatório de Investigação n. 2023.13.64177 indicou como suspeitos
ILTON RODRIGUES SOUZA FILHO
e
Iury Santos da Silva
, vindo a ser
deferida
a representação, após parecer favorável do
parquet
.

Quando do cumprimento do mandado, em
29/08/2023
, realizou-se a
prisão em flagrante delito
do paciente, tendo sido encontrados, em sua residência,
4,8g (quatro gramas e oito centigramas) de substância análoga a
Ecstasy
; R$ 306,00 (trezentos e seis reais) em espécie; 01 (um) caderno de capa azul contendo anotações;
4,8g (quatro gramas e oito centigramas) de comprimidos análogos a Ecstasy de cor rosa
; e 04 (quatro) aparelhos celulares.

Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
realizou a
conversão da prisão em flagrante em preventiva
, contexto em que o d. causídico sustenta, consoante relatado, a ocorrência de
coação ilegal
.

Em síntese, o impetrante alega a tese de
inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar
, ensejo em que pontua a ínfima quantidade de entorpecentes apreendidos; os predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente; e a irregularidade formal do depoimento da testemunha
Ana Karoline Pereira da Silva
, a revesti-lo de ilegalidade, bem como todos os elementos dele derivados; ao que arremata a tese de
ofensa ao princípio da homogeneidade
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que está sendo imputado [
tráfico de drogas
], é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento perfunctório, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, ainda que o d. causídico sustente a
ilegalidade do depoimento prestado por
Ana Karoline Pereira da Silva
, aduzindo se tratar de nulidade decorrente da inobservância das formalidades previstas nos arts. 203, 206 e 208 do Código de Processo Penal, deve-se consignar, em contraponto, que a apreciação de tal argumento
demanda a análise do acervo fático-probatório
, não sendo possível reconhecer, de plano e tão somente a partir da prova pré-constituída, a suscitada ilegalidade; mesmo porque, à toda evidência, a matéria se imiscui no próprio
mérito das investigações e de eventual ação penal futura
, devendo ser resguardada, portanto, à apreciação do d. juízo natural da causa.

Ainda que assim não o fosse, a análise dos autos revela que a prisão do paciente e os indícios de autoria e materialidade delitiva colhidos em seu desfavor
não se apoiam exclusivamente no referido depoimento
; não sendo demais rememorar que
“
[...]
eventuais máculas na fase extrajudicial não têm o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial
” (AgRg no HC n. 798.225/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Demais disso
,
imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios suficientes de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via estreita (
ex vi
do Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, em face da
gravidade concreta da conduta
imputada ao paciente e da necessidade de se evitar eventual
reiteração delitiva
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Assim, a conversão da prisão em flagrante do custodiado em preventiva justifica-se para a
garantia da ordem pública
em razão da
periculosidade concreta da conduta
, revelando-se a partir dos elementos de informação de que o custodiado integra
organização criminosa
, bem como pela
droga apreendida
e
demais objetos
em sua residência, existindo a necessidade de se
evitar eventual reiteração delitiva
.

Frise-se que a droga apreendida com o custodiado estava acondicionada em
porções prontas para a comercialização
.

De outro lado, verifica-se que o custodiado não exerce qualquer ocupação lícita, tampouco frequenta instituição escolar, dando indicativo de que está
totalmente envolvido no crime
”
.

(Decisão de ID 181656677 - Págs. 79-80). — Destaquei.

Com efeito, a consulta aos autos n. 1001341-15.2023.8.11.0080 revela que, no
Relatório Policial de n. 2023.13.64177
, investigações da Polícia Civil já haviam revelado o possível
envolvimento de ILTON RODRIGUES SOUZA FILHO com a organização criminosa Comando Vermelho
, consignando ter o paciente ascendido dentro da facção após um homicídio ocorrido em Porto Alegre do Norte/MT.

Conforme os investigadores,
apesar de não possuir passagens criminais, ILTON vinha sendo investigado por seu relacionamento próximo a lideranças da facção criminosa, existindo ainda indícios de sua atuação como “disciplina” no seio da referida organização
(ID 127461315 — Autos n. 1001341-15.2023.8.11.0080).

Além disso,
Ana Karoline Pereira da Silva
, convivente de
ILTON
, declarou na Delegacia que, no momento de cumprimento do mandado de busca e apreensão, logo que descobriu que os policiais estavam na casa,
ILTON
quebrou o aparelho celular e o jogou no interior do vaso sanitário; a depoente também asseverou que todas as drogas encontradas no local pertenciam ao convivente, e acrescentou ser o paciente

traficante e membro do Comando Vermelho
(ID 181635192 - Pág. 20).

Nesse contexto, deve-se consignar que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos
indícios de integração de organização criminosa
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Demais disso, ainda que o d. causídico assevere ter sido
ínfima
a quantidade de entorpecente apreendida no interior do imóvel, não se deve ignorar o teor do Relatório n. 2023.13.71609, no bojo do qual os policiais registraram ter encontrado, na caixa do vaso sanitário, parte de um celular e também substâncias entorpecentes (ID 181635192 - Pág. 36), vindo
ILTON
a
confirmar
tal descarte, tendo relatado à autoridade policial que “
ficou nervoso e quebrou o celular porque não sabia o que estava acontecendo. QUE essa também é a mesma justificativa para droga que dispensou no vaso do banheiro
” (ID 181635192 - Pág. 25), de forma que, a princípio, sequer se sabe a
quantidade exata de entorpecente existente na residência do réu
anteriormente à abordagem policial.

Nesse cenário, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
revela-se descabida
a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto o d. causídico argumente que, na hipótese de condenação do paciente, seja pelo
art. 28
, seja pelo
art. 33, §4o
, da
Lei n. 11.343/06
, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas nas razões do
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ILTON RODRIGUES SOUZA FILHO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023